Tribunal: TJSP
Processo: 1036894-09.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contrato de empréstimo – Autor que nega a contratação – Impugnação dos documentos apresentados pelo réu – Perícia que constatou a falsidade da assinatura – Inexigibilidade reconhecida – Restituição das partes ao estado anterior – Dano moral caracterizado – Recurso que visa majorar o quantum

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contrato de empréstimo – Autor que nega a contratação – Impugnação dos documentos apresentados pelo réu – Perícia que constatou a falsidade da assinatura – Inexigibilidade reconhecida – Restituição das partes ao estado anterior – Dano moral caracterizado – Recurso que visa majorar o quantum indenizatório - Indenização fixada em patamar que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.